Tribunal: TJES
Processo: 5017402-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017402-60.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: A. A. G.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE OUTROS DEPENDENTES E RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA DE INCREMENTO PATRIMONIAL SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de verba alimentar fixada em 57,76% do salário-mínimo para 25% dos rendimentos líquidos (ou 25% do salário-mínimo em caso de desemprego). O apelante alega cerceamento de defesa, advento de novos encargos alimentares com outros dois filhos e redução da capacidade financeira devido à rescisão de contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se houve cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação por suposta omissão quanto à existência de outros filhos; (ii) no mérito, estabelecer se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade que justifique a redução do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de sustento dos filhos menores decorre do princípio natural de proteção e das normas expressas que obrigam ambos os genitores a concorrerem para a manutenção da prole na proporção de seus recursos.

A fixação e a revisão de alimentos regem-se pelo binômio necessidade-possibilidade, exigindo-se a comprovação de alteração fática na situação financeira das partes para a modificação do valor outrora estabelecido.

A existência de outros dependentes, por si só, não autoriza a redução automática da pensão alimentícia, especialmente quando o conjunto probatório não demonstra o depauperamento do alimentante.

O incremento patrimonial evidenciado na declaração de renda do alimentante, no período de transição anual, afasta a tese de incapacidade financeira decorrente de rescisão contratual isolada.

Cabe ao alimentante o ônus de provar a impossibilidade de cumprir a obrigação, o que não ocorre quando os documentos fiscais sinalizam melhora na situação financeira global do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de alimentos exige prova robusta da alteração do binômio necessidade-possibilidade. 2. O nascimento ou a assunção de obrigação alimentar com novos filhos não gera direito automático à redução de pensão anteriormente fixada. 3. A demonstração de evolução patrimonial por meio de declaração de renda prevalece sobre a alegação de perda de vínculo contratual específico para fins de aferição da capacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Serra – Comarca da Capital (evento nº 16989906), que, nos autos da “ação revisional de alimentos” que move em desfavor de
ANTONELA AMORIM GONÇALVES
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a redução da verba alimentar de 57,76% do salário-mínimo para 25% de seus rendimentos líquidos (ou 25% do salário-mínimo em caso de desemprego).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16989908, o apelante sustenta, em resumo, que
(i)
houve cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado de piso não teria analisado a tese referente à existência de outros dois filhos, para os quais também presta alimentos após decisão na Comarca de Colatina/ES;
(ii)
restou comprovada a alteração de sua capacidade financeira, notadamente pela rescisão contratual com a empresa Kaesse Bana Bana Confecções Ltda, para a qual prestava serviços exclusivos; e que
(i
ii
)
deve ser aplicado o princípio da isonomia entre os filhos, adequando-se o percentual fixado ao binômio possibilidade-necessidade, sugerindo a redução para 30% de seus rendimentos ou 30% do salário-mínimo em caso de desemprego.

Na instância originária,
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES
ajuizou ação revisional de alimentos em face de
ANTONELA AMORIM GONÇALVES
, representada por sua genitora
BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM
. O autor, ora apelante, buscou a redução da verba alimentar anteriormente fixada em 57,76% do salário-mínimo para o patamar de 25% de seus rendimentos líquidos ou, subsidiariamente, 25% do salário mínimo em caso de desemprego. Fundamentou sua pretensão na alegada perda de poder econômico decorrente da rescisão de contrato de prestação de serviços com a empresa Kaesse Bana Bana Confecções Ltda , bem como no advento de novos encargos alimentares em favor de outros dois filhos, estabelecidos em comarca diversa.

O filho menor de idade é dependente de seus pais, pois não dispõe de recursos próprios para manter-se. Como ensina Yussef Cahali
1
:
“a incapacidade ingênita de produzir os meios necessários para a manutenção de sua condição humana faz com que se lhe reconheça, por um princípio natural jamais questionado, o superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua geração.”

Nesse diapasão, o Código Civil, em seus artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.703 e 1.724, dispõe, em termos claros, que ambos os cônjuges e companheiros, mesmo na separação judicial, devem garantir o sustento de seus filhos, na proporção de seus bens e rendimentos,
in verbis:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

No tocante à quantificação da verba alimentícia, tem-se por assente a adoção do critério cristalizado no binômio possibilidade/necessidade, o qual deve ser apreciado segundo as peculiaridades do caso concreto, nos termos do artigo
1.694
,
§ 1º
, do Código Civil
2
.

No caso vertente, embora o recorrente sustente o decréscimo de suas possibilidades financeiras, o acervo probatório caminha em sentido oposto à pretensão de reforma.

A cópia da declaração de renda acostada no evento nº 16989910 revela que o apelante obteve relevante acréscimo patrimonial na transição do ano de 2023 para 2024. Tal circunstância corrobora a capacidade financeira do alimentante para arcar com os alimentos no patamar já estabelecido.

O incremento patrimonial evidenciado no documento fiscal enfraquece a tese de que a rescisão do contrato com a empresa Kaesse Bana Bana Confecções Ltda teria inviabilizado o cumprimento da obrigação alimentar.

A prova da impossibilidade de pagamento recai sobre o alimentante, que não logrou êxito em demonstrar a alegada penúria. Pelo contrário, a evolução de seu patrimônio demonstra que as condições econômicas atuais permitem a manutenção da assistência à filha
ANTONELA AMORIM GONÇALVES
sem prejuízo de seu próprio sustento. A existência de outros dependentes, por si só, não autoriza a redução automática da pensão, especialmente quando a prova documental sinaliza uma melhora na situação financeira global do devedor. Portanto, não restou configurada a alteração fática necessária para a revisão da verba alimentar outrora estabelecida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

1
CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos.
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 15.

2
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir
parcialmente
de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente o Douto Relator no que tange à análise do mérito recursal. Portanto, quanto ao desprovimento do apelo no mérito, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, observa-se que a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor do proveito econômico
.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo autor está sendo integralmente desprovido por este Colegiado, impõe-se a majoração da verba honorária como medida de desestímulo à procrastinação e remuneração adicional pelo trabalho realizado em grau recursal, conforme preceitua a norma processual vigente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente
para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, mantendo, contudo, da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §3, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Acompanho a relatoria.É como voto.